Tribunal: CARF
Processo: 19311.720081/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720081/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.324 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
METALÚRGICA VÁRZEA PAULISTA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2013
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
O processo em questão aborda impugnação a dois autos de infração: um referente
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, no valor de R$ 6.879.986,80, e outro
referente à Contribuição para o PIS/PASEP, no valor de R$ 1.536.110,17, ambos relativos ao
período de 01/01/2012 a 30/11/2013. O procedimento fiscal, incluindo as apurações e
lançamentos efetuados, é detalhado no Relatório Fiscal e documentos correlatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720081/2016-58
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720081/2016-58

Destaca-se que a auditoria iniciou em 16/10/2014 e foram emitidos vários termos
de constatação e intimação fiscal ao longo do processo, com solicitações de documentos e
esclarecimentos por parte do contribuinte. Diante das divergências encontradas nas bases de
cálculo do PIS/COFINS, bem como no aproveitamento de créditos não-cumulativos, e diante do
silêncio do contribuinte em responder satisfatoriamente às intimações fiscais, foram efetuados
lançamentos de ofício. Além disso, houve uma mudança na natureza jurídica do contribuinte, o
que também foi considerado no processo.
No âmbito do regime de tributação do Lucro Real com apuração anual, adota-se a
sistemática da não-cumulatividade. O detalhamento no Anexo 1 revela as discrepâncias mensais
entre a escrituração fiscal e os registros fornecidos pelo contribuinte, refletindo-se nos Autos de
Infração como Insuficiência de Recolhimento do PIS e da COFINS. Já o Anexo 2 destaca as
lacunas na base de cálculo desses tributos decorrentes das disparidades entre as receitas
tributáveis reportadas na Escrituração Contábil Digital e na Escrituração Fiscal Digital. No
Anexo 3, evidenciam-se os casos de créditos rejeitados devido à ausência de previsão legal para
sua utilização como insumo. Enquanto isso, o Anexo 4 aborda os valores não reconhecidos
devido à falta de documentação que sustentasse sua natureza e justificação. Todas as
impugnações dos Anexos 3 e 4 foram agrupadas nos Autos de Infração como Créditos
Descontados Indevidamente. Após a conclusão do procedimento fiscal, todos os registros e
documentos utilizados foram restituídos ao contribuinte.
A empresa autuada protocolou duas impugnações em resposta aos Autos de
Infração. Em suma, as alegações apresentadas incluem:
a) Tempestividade: A impugnação foi apresentada dentro do prazo estipulado pelo
Decreto n° 70.235, de 1972, após a notificação do Auto de Infração.
b) Dos fatos: Após a solicitação de informações e documentos, a Autoridade
Fiscal emitiu um novo Termo de Constatação Fiscal, destacando diversas divergências nos
valores de PIS e COFINS a pagar, além de supostas inconsistências entre as receitas tributáveis
declaradas e os créditos aproveitados. A empresa contesta essas conclusões, alegando que as
diferenças eram apenas aparentes e foram devidamente justificadas.
c) Nulidade: A empresa contesta a rejeição dos documentos e esclarecimentos
apresentados, alegando violação do direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme garantido
pela Constituição. Argumenta que não teve oportunidade de defesa adequada antes da emissão
do Auto de Infração.
d) Multa de ofício: Questiona a aplicação da multa de ofício no patamar de 75%,
defendendo que, se as declarações foram entregues pelo contribuinte, a multa deveria ser
reduzida para 20%, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
e) Mérito: Contesta a glosa dos créditos referentes a serviços utilizados como
insumos, argumentando que o conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS
não se limita apenas aos produtos aplicados no processo de industrialização, mas também inclui
custos e despesas afetados à produção ou prestação do serviço, conforme jurisprudência
administrativa e judicial.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720081/2016-58

f) Pedido: Diante da demonstração da insubsistência e total improcedência do
lançamento, requer-se que a preliminar arguida seja acatada e, consequentemente, que o auto de
infração seja anulado. Caso isso não seja entendido como viável, solicita-se que a acusação fiscal
seja julgada totalmente improcedente. Na hipótese de esse entendimento não prevalecer, requer-
se que o julgamento seja convertido em diligência para apresentação de notas fiscais e realização
de uma auditoria específica, a fim de demonstrar que os lançamentos expurgados correspondem
a custos e despesas necessários à manutenção da atividade fabril, gerando créditos de PIS e
COFINS. Além disso, busca-se evidenciar que as divergências nos demais lançamentos fiscais
decorreram de falhas no sistema operacional.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação da recorrente, mantendo o
crédito tributário, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2013
PIS/PASEP. INSUMO. CONCEITO.
Não basta que a despesa efetuada pela empresa seja essencial ou imprescindível às suas
atividades, pois a outorga do creditamento a que alude o art. 3o, II, da Lei no 10.637, de
2002, está condicionada à aplicação direta, necessária e efetiva do insumo (bem ou
serviço) no processo produtivo de um bem ou na prestação de um serviço, em ordem a
imprimir alguma transformação ao bem produzido, ou alguma agregação de valor ao
serviço prestado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2013
COFINS. INSUMO. CONCEITO.
Não basta que a despesa efetuada pela empresa seja essencial ou imprescindível às suas
atividades, pois a outorga do creditamento a que alude o art. 3o, II, da Lei no 10.833, de
2003, está condicionada à aplicação direta, necessária e efetiva do insumo (bem ou
serviço) no processo produtivo de um bem ou na prestação de um serviço, em ordem a
imprimir alguma transformação ao bem produzido, ou alguma agregação de valor ao
serviço prestado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2013
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Havendo lançamento de ofício, cabível multa de ofício por força do disposto no art. 44,
I, da Lei n° 9.430, de 1996, na redação do art. 14 da Lei n° 11.933, de 2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima, a recorrente interpôs recurso voluntário onde
reprisa os argumentos trazidos em sede de impugnação.
Eis o relatório.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720081/2016-58

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Nulidades
Não procede a argumentação de que a fiscalização não concedeu à empresa
oportunidade de se pronunciar durante o processo fiscal. Várias notificações foram enviadas
solicitando esclarecimentos e documentos, sendo os últimos analisados no Termo de Constatação
Fiscal de 17/02/2016. Embora tenha sido garantida a oportunidade de manifestação e o
contraditório, é importante destacar que, do ponto de vista jurídico, o contraditório e a ampla
defesa não são aplicáveis durante o procedimento fiscal. Essa fase litigiosa começa apenas com a
impugnação, conforme estipulado no artigo 14 do Decreto n° 70.235 de 1972.
Além disso, é imprescindível considerar o Relatório Fiscal (fls. 701/707) em
conjunto com os anexos (fls. 708/840), que são explicitamente referenciados no texto do
relatório. A análise conjunta dos Autos de Infração com o Relatório Fiscal, acompanhados de
seus anexos e documentos relacionados, demonstra a clara exposição dos fatos e fundamentos
jurídicos das autuações realizadas, em conformidade com o artigo 142 do CTN.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade, pois não há omissão ou obscuridade
que impeça o exercício do contraditório e da ampla defesa (Constituição, artigo 5°, LV), total ou
parcialmente; além disso, a parte impugnante exerceu plenamente seu direito de defesa,
contestando de maneira abrangente tanto os aspectos formais quanto materiais do lançamento.
Da Multa.
Com o lançamento de ofício, é cabível a aplicação da multa de ofício de acordo
com o artigo 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, conforme redação do artigo 14 da Lei n° 11.933, de
2009. A jurisprudência estabelecida no REsp 962.379 não se aplica neste caso, uma vez que não
se trata de tributo pago com atraso e regularmente declarado na DCTF, não possuindo a ECD (IN
RFB n° 787, de 2007, e n° 1.420, de 2013) e nem a EFD Contribuições (IN RFB n° 1.252, de
2002) a mesma natureza jurídica da DCTF (IN RFB n° 1.110, de 2010, e n° 1.599, de 2015).
Mérito
Conforme relatado anteriormente tratam-se de dois autos de infração: um
referente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, no valor de R$
6.879.986,80, e outro referente à Contribuição para o PIS/PASEP, no valor de R$ 1.536.110,17,
ambos relativos ao período de 01/01/2012 a 30/11/2013. O procedimento fiscal, incluindo as
apurações e lançamentos efetuados, é detalhado no Relatório Fiscal e documentos correlatos.
Os valores lançados pelo autos foram levantados após minucioso trabalho de
fiscalização que cotejou os lançamentos realizados em EFD e demais declarações do
contribuinte, além da análise de poucos documentos fiscais disponibilizados pela recorrente no
decorrer da fiscalização.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720081/2016-58

Podemos apurar dos autos do processo que a recorrente em suas peças de defesa
não logrou êxito em afastar as divergências apontadas pela fiscalização, não trazendo aos autos
argumentos e documentos que comprovassem suas alegações.
Parte do auto diz respeito ao indevido creditamento de valores relacionados à
aquisição de insumos, junto ao PIS e a COFINS não-cumulativos.
É cediço que o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo que
tal conceito já se encontra consolidado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n.
1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado mediante a sistemática repetitiva. Além disso, destaca-
se a importância da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, a qual deve ser observada pela
Administração Pública, conforme o artigo 19 da Lei 10.522/2002.
Entretanto, no presente processo, não há nas peças de defesa qualquer menção
sobre onde, como e por que os serviços contratados de terceiros pela contribuinte deveriam ser
considerados como insumos, por exemplo, bastando-se apenas em fazer alegações genéricas em
suas peças.
As alegações genéricas sobre a utilização de produtos e serviços como insumo na
atividade empresarial da empresa, o que estaria de acordo com a atual jurisprudência relacionada
ao assunto, para fins de creditamento de PIS e COFINS não-cumulativo, não suplantam a
necessidade de demonstração da efetiva aquisição dos mesmos, bem como a demonstração de
como são empregados na atividade produtiva da empresa.
Desta forma, considerando que não foram demonstradas por meio de
documentação hábil e idônea a aquisição dos supostos insumos, documentos solicitados durante
a realização do procedimento fiscal, não restaram efetivamente comprovados, motivo pelo qual
devem ser mantidas as glosas.
Em relação a glosa das diferenças da receita tributável (conforme Anexo 2 do
Relatório Fiscal), a defesa contesta a avaliação feita pela fiscalização. Argumenta que os
documentos apresentados durante o procedimento fiscal comprovam a integridade dos créditos e
a ausência de diferenças na receita durante esse processo, visto que as informações registradas na
Escrituração Contábil Digital estão alinhadas com os registros contábeis.
No Anexo 2 do Relatório Fiscal, a fiscalização identificou discrepâncias na receita
tributável, adotando como base a receita tributada conforme a Escrituração Contábil Digital, a
qual foi comparada com os dados informados na Escrituração Fiscal Digital - EFD, resultando
em uma quantidade menor. Mesmo sendo menor, a EFD revelou valores inferiores aos
declarados na DCTF, o que deu origem à análise apresentada no Anexo 1 do Relatório Fiscal.
A alegação de que as divergências decorrem de falhas no sistema do contribuinte
requer evidências documentais, não sendo apropriado converter o julgamento em diligência
apenas com base nessa alegação simples (conforme o artigo 16, § 4° do Decreto n° 70.235, de
1972). Além disso, a fiscalização fundamentou os Anexos 1 e 2 do Relatório Fiscal na
escrituração contábil.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.324 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720081/2016-58

Assim, considerando todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1053
DF CARF MF
Original